Tribunal: TJES
Processo: 0001168-41.2016.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001168-41.2016.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE SAUDE PUBLICA e outros (2)

APELADO: MARCELO DA SILVA GOMES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE RECÉM-NASCIDA POR FALTA DE TRANSPORTE ADEQUADO. OMISSÃO ESPECÍFICA DO PODER PÚBLICO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, em ação indenizatória movida por MARCELO DA SILVA GOMES, condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 70.000,00, e por danos materiais, na forma de pensionamento mensal, em virtude do falecimento da menor Tayla Ramos da Silva, filha do autor, decorrente de falha na prestação do serviço público de saúde, notadamente a ausência de UTI móvel para transferência hospitalar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil objetiva do Estado do Espírito Santo pela morte da menor Tayla Ramos da Silva, em decorrência de omissão específica na prestação do serviço público de saúde; (ii) verificar a adequação e legalidade das indenizações por danos morais e materiais fixadas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado por omissão específica, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, é objetiva, exigindo apenas a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta omissiva estatal e o dano, sem necessidade de comprovação de culpa.

A omissão específica do Estado restou configurada pela falha em prover transporte adequado — UTI móvel — para transferência de recém-nascida em estado grave, apesar da existência de vaga em hospital com suporte técnico, sendo ineficaz o sistema de ambulâncias por problemas de manutenção.

A prova testemunhal, especialmente o depoimento da médica de plantão, confirmou que a transferência não se realizou por falta de ambulância em condições de uso, frustrando o tratamento médico essencial e imediato, o que configurou o nexo de causalidade entre a omissão do Estado e o falecimento da menor.

A indenização por danos morais arbitrada em R$ 70.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a dor da perda de um filho e a reprovabilidade da conduta estatal, sendo compatível com precedentes jurisprudenciais.

A pensão mensal por danos materiais está amparada no art. 948, II, do Código Civil, e na jurisprudência que presume a dependência econômica entre filhos e pais em famílias de baixa renda, sendo legítima a fixação com base na expectativa de vida da vítima e no potencial de contribuição futura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade do Estado por omissão específica na prestação de serviço público essencial, como o transporte de paciente grave para unidade de saúde, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

A ausência de UTI móvel para transferência de recém-nascida em estado grave, diante de vaga hospitalar disponível, configura falha na prestação do serviço público e enseja indenização.

Em casos de óbito de filhos em famílias de baixa renda, presume-se a dependência econômica dos genitores, sendo devida pensão mensal por danos materiais, nos termos do art. 948, II, do CC.

A indenização por danos morais decorrente da morte de filho menor por omissão estatal deve considerar a gravidade do fato, a dor do genitor e o caráter punitivo e pedagógico da reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 948, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0022037-87.2014.8.08.0048, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 06.09.2022; TJES, Apelação Cível nº 0001344-15.2015.8.08.0059, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 10.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
N
º
0001168-41.2016.8.08.0046

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MARCELO DA SILVA GOMES

JUÍZA: DR.
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR: DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos
de recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Calçado/ES, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação indenizatória ajuizada por MARCELO DA SILVA GOMES
para condenar o requerido ao pagamento em favor do requerente de indenização por danos morais arbitrados em R$ 70.000,00 (setenta mil reais),
“com a incidência de juros moratórios a partir do evento danoso e atualização monetária a partir deste momento, com a aplicação dos índices de correção tangentes às condenações contra a Fazenda Pública”
, bem como
“ao pagamento de indenização por danos materiais, mediante pensionamento, por meio da inclusão do interessado em folha de pagamento, no montante de 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente entre 09/07/2032 (nove de julho de dois mil e trinta e dois) e 08/07/2039 (oito de julho de dois mil e trinta e nove) e de 1/6 (um sexto) do salário mínimo vigente entre 09/07/2039 (nove de julho de dois mil e trinta e nove) e a data do falecimento do Requerente ou 09/07/2087 (nove de julho de dois mil e oitenta e sete), data na qual a de cujus THAYLA RAMOS DA SILVA completaria 73 (setenta e três) anos, atingindo a expectativa de vida na época de seu falecimento. Incidirão juros a partir da data do vencimento do primeiro pensionamento, pelos índices aplicáveis à condenações contra a Fazenda Pública” .

Em suas razões de apelação, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sustentou, em síntese, a ausência de responsabilidade
estatal
, por inexistirem os elementos que caracterizam a responsabilidade civil
subjetiva e que
o Estado não negligenciou o atendimento, prestando todos os cuidados à infante, que já chegou em quadro gravíssimo de saúde, sendo preexistente ao atendimento.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

A matéria controvertida está restrita à análise da responsabilidade civil do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pela morte da menor Tayla Ramos da Silva, filha do
recorrido
MARCELO DA SILVA GOMES, em virtude de alegada negligência na prestação de serviço hospitalar, com foco na ausência de UTI móvel para transferência, bem como na adequação da indenização por danos morais e materiais (pensionamento) fixada na sentença.

Pois bem. A irresignação do Estado do Espírito Santo reside na alegação de ausência de responsabilidade civil, afirmando que a criança já chegou ao hospital em quadro gravíssimo e que não houve negligência ou nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o óbito, sobretudo porque a responsabilidade em casos
que tais
é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa.

Contudo, de pronto, adianto que a tese recursal não merece prosperar.

O caso em apreço, embora envolva atendimento médico, trata em verdade de omissão específica do Estado, configurada pela falha na prestação de um serviço essencial — o transporte adequado e em tempo hábil para uma unidade hospitalar com suporte técnico necessário à gravidade do quadro da paciente neonatal.

O art. 37, § 6º, da Constituição Federal, preceitua que "
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
". Tal dispositivo consagra a teoria da responsabilidade civil objetiva do Estado, na modalidade do risco administrativo.

Nesta perspectiva, para a configuração do dever de indenizar, basta a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta (comissiva ou omissiva) do agente público e o dano sofrido pelo particular, independentemente de culpa, salvo as causas excludentes de responsabilidade.

In casu
,
o Estado tinha o dever de agir e evitar o resultado danoso em face de uma situação concreta e individualizada, sendo inconteste que a responsabilidade é objetiva, exatamente como
reconhecido em sentença
.

No presente caso, a prova produzida nos autos, notadamente o depoimento da médica de plantão, Dra. Loanda Lacerda Guarçoni Paiva, é cristalina ao demonstrar que, após o atendimento inicial no Hospital Estadual São José, foi constatada a urgência de transferência da menor Tayla Ramos da Silva para uma UTI móvel com destino a Cachoeiro de Itapemirim/ES, cidade que dispunha dos recursos necessários.

A mencionada médica afirmou, inclusive, ter conseguido a vaga na UTI do Hospital Infantil Francisco de Assis, em Cachoeiro, mas a transferência não se concretizou por "ausência da UTI móvel", sendo-lhe informado por funcionários que uma ambulância estava em manutenção e outra com o limpador de para-brisas estragado.

Ora, diante de uma criança em estado gravíssimo, com diagnóstico de necessidade de transferência imediata para um centro especializado e vaga disponível, a inércia do Estado em prover o meio de transporte adequado por falhas em sua infraestrutura (ambulâncias indisponíveis por manutenção e defeito) configura, inequivocamente, uma omissão específica. O Estado tinha o dever legal e imediato de agir para assegurar o direito à saúde e à vida da menor, dever este que restou inadimplido.

Na linha da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça
“de acordo com a doutrina e jurisprudência, em regra, a responsabilidade civil dos entes de direito público é objetiva (CF, art. 37, § 6º) com fundamento na teoria do risco administrativo. Contudo, nas hipóteses em que o dano decorre de omissão estatal, compreende-se que, nas hipóteses de omissão específica (quando o estado tem a obrigação de evitar o dano) a responsabilidade permanece como objetiva e naquelas em que a omissão é genérica (quando o dano decorre de ato de terceiro que o Poder Público não poderia impedir) ter-se-á hipótese de responsabilidade subjetiva”.
(TJES, Apelação Cível nº 0022037-87.2014.8.08.0048, Relator Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 06/09/2022)

A situação dos autos se amolda perfeitamente à hipótese de omissão específica. O Estado tinha o dever concreto e preexistente de garantir o transporte da paciente, cujo quadro clínico exigia a remoção imediata. A inoperância das ambulâncias estatais, por problemas de manutenção (uma em manutenção e outra com limpador de para-brisas quebrado ), constitui uma falha no serviço público que culminou na perda da chance de sobrevivência da menor Tayla, configurando o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o resultado danoso.

Não se trata de ausência de estrutura hospitalar para o tratamento inicial, mas da incapacidade de prover o meio para a necessária continuidade do tratamento em local adequado. Na hipótese, não encontro substrato suficiente a ilidir a intelecção de que a omissão, portanto, foi o fator determinante para o desfecho trágico.

Quanto à
indenização por danos morais
, o Estado do Espírito Santo requer a redução do
quantum
fixado em R$ 70.000,00 (setenta mil reais) , alegando desproporcionalidade e enriquecimento ilícito.

A fixação do valor da indenização por danos morais é tarefa complexa, pois envolve a valoração de um sofrimento que não possui preço. Deve o julgador observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem perder de vista o caráter pedagógico e punitivo da condenação, bem como o reparatório, buscando compensar a vítima sem gerar enriquecimento sem causa.

Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra "Programa de Responsabilidade Civil", assevera que "o juiz, ao valorar o dano moral deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes" (Editora Atlas, 11ª Edição, 2014, págs. 124/125).

No presente caso, o dano moral decorre da perda de uma filha recém-nascida em circunstâncias que denotam falha no serviço público essencial. A dor da perda de um filho é imensurável e dispensa prova. Conforme precedentes deste Tribunal de Justiça, em situações de óbito de filhos, a indenização por danos morais tem sido arbitrada em patamares significativos, embora variáveis.

Considerando-se a gravidade do evento (morte de uma criança de apenas 19 dias pela falha em serviço que deveria ter sido prestado prontamente pelo Estado ), a reprovabilidade da conduta omissiva estatal, e o fato de que a indenização se destina a um único requerente no polo ativo da demanda (o pai Marcelo da Silva Gomes), o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) não se mostra exorbitante ou desproporcional. Ele se coaduna com o caráter compensatório para a vítima e o caráter pedagógico para o ofensor, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

Destarte, a quantia arbitrada pelo juízo
a quo
se alinha aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por este Tribunal em casos de semelhante gravidade e se mostra apta a cumprir a finalidade da reparação.

No tocante à
indenização por danos materiais na modalidade de pensionamento
, o Estado apelante pleiteia sua exclusão, alegando ausência de comprovação da dependência econômica e inaplicabilidade da presunção de família de baixa renda, bem como da teoria da perda de uma chance.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é firme no sentido de que, em casos de óbito de filho, presume-se a dependência econômica dos genitores, especialmente em famílias de baixa renda, sendo devida a pensão por dano material.

A sentença recorrida aplicou o artigo 948, inciso II, do Código Civil, reconhecendo o direito ao pensionamento com base na presunção de que o autor, homem de poucos recursos, faria jus à contribuição do filho falecido.

O art. 948, II, do Código Civil, dispõe que, no caso de homicídio, a indenização consiste no pagamento das prestações alimentícias às pessoas a quem o morto as devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. Embora a criança falecida tivesse apenas 19 dias de vida, a jurisprudência consolidada, especialmente em casos de famílias de baixa renda, presume a colaboração dos filhos para o sustento dos pais a partir da idade em que começariam a trabalhar.

Nossa jurisprudência esclarece justamente que
“
O pensionamento pressupõe a dependência econômica, porém, em se tratando de família de baixa renda, esta é presumida, nos termos da jurisprudência do STJ”.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL N. 0001344-15.2015.8.08.0059, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 10/Jul/2023)

A sentença adequadamente aplicou o parâmetro de 1/3 (um terço) do salário mínimo entre os 18 e 25 anos de idade da
de cujus
, e 1/6 (um sexto) após os 25 anos até a expectativa de vida de 73 anos ou o falecimento do genitor.

A presunção de dependência econômica é justa e se harmoniza com o contexto social de grande parte da população brasileira, onde a ajuda mútua entre os membros da família é a regra. A ausência de comprovação de que a família não se enquadra no perfil de baixa renda corrobora a presunção. Ademais, a perda da chance de contribuição futura de um filho, mesmo que recém-nascido, representa um dano material que merece reparação.

Desta feita, os argumentos do apelante não logram êxito em desconstituir o direito do recorrido ao pensionamento, tampouco os parâmetros fixados na sentença.

Por todo o exposto, considerando a robusta fundamentação legal, doutrinária e jurisprudencial que sustenta a responsabilidade objetiva do Estado por omissão específica, a adequação do
quantum
indenizatório por danos morais e a legitimidade do pensionamento por danos materiais, a sentença objurgada deve ser integralmente mantida.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, mantendo incólume a respeitável sentença, oportunidade na qual majoro a verba honorária sucumbencial em 1% (um por cento).

É como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.